Tribunal: TJSP
Processo: 0000060-92.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a redução do valor da pena alternativa de prestação pecuniária – Autoria e destinação da droga ao comércio ilícito que restaram bem demonstradas –

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a redução do valor da pena alternativa de prestação pecuniária – Autoria e destinação da droga ao comércio ilícito que restaram bem demonstradas – Sentenciado que guardava e tinha em depósito 24 (vinte e quatro) "eppendorfs" de cocaína, com peso bruto total de 16g (dezesseis gramas) – Valor da pena alternativa (um salário mínimo) que corresponde ao mínimo previsto no § 1o do art. 45 do Cód. Penal, não podendo, portanto, ser considerado excessivo – Aferição da capacidade econômica desse sentenciado para arcar com o pagamento da mencionada prestação pecuniária que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000060-92.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MARCOS JESUS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
2
VOTO no 13372
Apelação no 0000060-92.2018.8.26.0599
Comarca: PIRACICABA 2a Vara Criminal
Apelante: MARCOS JESUS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo
visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o
delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a redução do
valor da pena alternativa de prestação pecuniária
Autoria e
destinação da droga ao comércio ilícito que restaram bem
demonstradas Sentenciado que guardava e tinha em depósito 24
(vinte e quatro) “eppendorfs” de cocaína, com peso bruto total de
16g (dezesseis gramas) Valor da pena alternativa (um salário
mínimo) que corresponde ao mínimo previsto no § 1o do art. 45 do
Cód. Penal, não podendo, portanto, ser considerado excessivo
Aferição da capacidade econômica desse sentenciado para arcar
com o pagamento da mencionada prestação pecuniária que
incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento
oportuno Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba às fls. 135/156, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos (consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo)
contra ela se insurgiu a sua i. Advogada à fl. 191, arrazoando o apelo às fls.
196/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
3
A i. Advogada pleiteia a absolvição do sentenciado por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para
o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a redução do valor da
pena alternativa de prestação pecuniária
Contra-arrazoado o recurso (fls. 220/221), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 230/234).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
MARCOS JESUS SANTOS foi processado e condenado às penas
inicialmente mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, “guardava e tinha em depósito, para fins de entrega
a consumo de terceiro, 24 porções individualizadas de 'cocaína', com peso
bruto aproximado de 16,0 g., substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar...” (fl. 70).
A materialidade ficou bem demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 2/8, boletim de ocorrência de fls. 9/10, auto de exibição e
apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 15/16 e laudo de
exame químico-toxicológico definitivo de fls. 120/122.
A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme a seguir
explicitado.
O policial militar Alessandro Felix da Silva Quadros, um dos
responsáveis pela prisão em flagrante, na fase inquisitória (fl. 3), esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
4
que “recebeu denúncia via COPOM para averiguar ocorrência de tráfico de
entorpecentes por um indivíduo de cor negra usando boné preto... na Rua
Venceslau Brás, 533..., sendo que a droga estaria no interior de um buraco
numa coluna de concreto... Dirigiu-se ao local na companhia de seu colega
de farda soldado Augusto [Luís Augusto da Silva, testemunha abaixo
referida] e localizaram tal indivíduo com as... [mencionadas] características
e vestimenta atrás de um caminhão... Foi feita vistoria no muro [ali
existente] e localizados num buraco 24 eppendorfs de cocaína” (fl. 3). Em
juízo (mídia anexada ao termo de audiência de fl. 159), acrescentou que de
acordo com as “denúncias anônimas” recebidas pelo COPOM o réu “havia
acabado de vender um eppendorf de cocaína... Nas proximidades [do local
em que ele foi abordado] não havia mais ninguém com características
semelhantes... [Ele] estava sozinho sentado na mesma esquina informada
na denúncia [anônima]. O muro ficava na mesma calçada em que estava o
réu, atrás dele... [Ele] negou a propriedade da droga e disse ficar surpreso
com a droga atrás dele” (cf. sentença, fl. 137).
No mesmo sentido foram os depoimentos do também policial militar
Luís Augusto da Silva (fl. 5 e mídia anexada ao termo de audiência de fl.
160).
As testemunhas de defesa Francisco Duarte Pereira (mídia anexada
ao termo de audiência de fl. 161) e Lúcia Helena Justino dos Santos (fl. 162)
nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a alegar que o réu é usuário
de drogas e faz “bicos” como pedreiro e pintor.
MARCOS, que permaneceu em silêncio na fase inquisitória (fl. 6),
negou a imputação em juízo (mídia anexada ao termo de audiência de fls.
157/158), alegando que “o entorpecente apreendido não lhe pertencia... No
dia dos fatos, foi comprar o celular de uma moça do bar [situado no local em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
5
que foi preso]... Estava fora do bar, conversando com o dono da
borracharia... [que fica] do outro lado da rua... Foi abordado pelos policiais,
que disseram que ele estava vendendo droga... Levaram-no para o outro
lado [da rua, onde havia um]... muro... Encontraram droga nesse muro e
disseram que ele estava vendendo... Faz uso de cocaína e na época dos
fatos fazia bico de servente...” (cf. sentença, fl. 136).
Nada nos autos autoriza a conclusão de que os referidos policiais
militares tivessem motivos para incriminar o réu falsamente, razão por que
não há que privar de valor probatório os seus depoimentos.
Cabe ressaltar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores do país vem asseverando que os depoimentos prestados pelos
membros das corporações de segurança pública merecem o mesmo crédito
que os das testemunhas civis, salvo quando afloram elementos seguros que
apontam para a existência de ânimo de falsa incriminação:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC 76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos."
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no
mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe
12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos
autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
Frise-se, com relação às “denúncias” anônimas feitas em face do
sentenciado (mencionadas pelos policiais militares em juízo), que elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
6
constituem importante indício da prática do tráfico, representando forma
legítima pela qual a sociedade auxilia os órgãos de segurança pública no
combate a essa espécie de crime.
E não é por outra razão que o C. Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que as denúncias anônimas conformam motivação idônea
para ensejar a instauração da investigação criminal e consequente
persecução penal dos criminosos denunciados. Confira-se:
Ementa: Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação
para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para
deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de
indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas.
Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo.
Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de
recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de
diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial.
Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1o.02.13; HC
105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1o.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator
para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro
Dias Toffoli, DJe de 30.04.10. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às
investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de
entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima
constituiu apenas o “ponto de partida” para o início das investigações antes da instauração do
inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o
surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a
determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.
(...) 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido. (HC 120234 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC
26-03-2014)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS
DELITOS PREVISTOS NO ART. 3o, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990 E NOS ARTS. 325 E 319 DO CÓDIGO
PENAL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO REALIZADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA
APENAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. 1. Elementos dos autos que evidenciam não ter
havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo
Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia
anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela
noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente. 2. A interceptação telefônica é
subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os
fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2o, inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Precedente. 3. Ordem
concedida para se declarar a ilicitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas, em razão da
ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram amparadas apenas na
denúncia anônima, sem investigação preliminar. Cabe ao juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial
Federal Cível e Criminal de Ponta Grossa/PR examinar as implicações da nulidade dessas interceptações
nas demais provas dos autos. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que
indeferiu a medida liminar requerida. (HC 108147, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 11/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS.
CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES.
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 . Não se comprova a presença de
constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão
da presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de
que “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
7
esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados”. Precedentes. 3.
Pelo que se tem nos autos, no início das investigações não se apuravam irregularidades cometidas por
autoridades judiciárias, mas sim por terceiros que, supostamente, estariam se aproveitando de sua posição
próxima àquelas autoridades para receber vantagem em troca da manipulação de decisões judiciais. (...). 8.
Ordem denegada. (HC 105484, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 15-04-2013 PUBLIC 16-04-2013).
Por outro lado, cabe destacar que a circunstância de que seja
MARCOS usuário da droga, como alegou ao ser interrogado em juízo, não
implica o automático afastamento de sua responsabilidade pelo tráfico,
conforme já ficou amplamente decidido pelos tribunais, inclusive o Pretório
Excelso:
TÓXICOS - TRÁFICO - LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO
DEFINITIVO: PERITO ÚNICO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE
NÃO AFASTA POR SI SÓ A TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO - CONFISSÃO -
QUANTIDADE DO ENTORPECENTE - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. "(...) 4. A circunstância de ser
o agente considerado usuário ou dependente da droga, por si só, não constitui motivo relevante para a
descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente quando comprovada a sua condição de traficante
e a considerável quantidade com ele apreendida: cerca de cinco quilos de cocaína. (STF - 2a T.- HC
no73.197-0/GO - Rel. Min. Maurício Corrêa - DJU 22/11/96, págs. 45.687-45.688).
PENA - Redução - Inadmissibilidade - Tóxico - Tráfico - Semi-imputabilidade reconhecida tão só
quanto ao uso e porte para o uso do entorpecente - Tratamento clínico dentro do próprio estabelecimento
penitenciário - Recurso não provido. A redução decorrente da semi-imputabilidade, embora seja, em tese,
cabível ao traficante , uma vez que o caput do artigo 19 da Lei Antitóxicos se refere a "qualquer que tenha
sido a infração penal praticada", a redução não será possível, se a perícia, em incidência de dependência
toxicológica, concluir pela semi-imputabilidade tão somente quanto ao uso e ao porte para uso do
entorpecente. É perfeitamente possível, a coexistência das condições de traficante e usuário. (TJSP,
Apelação Criminal n.o 175.437-3 - Iguape - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 03.04.95
- V.U.).
TÓXICOS -Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Fim de comércio comprovado - Réu
usuário - Viabilidade de coexistência - Prevalência da conduta de traficante - Recurso parcialmente
provido para outro fim. (TJSP, Apelação Criminal n.o 232.449-3 - Jardinópolis - 3a Câmara Criminal de
Férias “Janeiro/98” - Relator: Segurado Braz - 21.01.98 - V.U.).
No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito, exsurgiu
claramente das circunstâncias da prisão, em particular da quantidade da
substância apreendida (cerca de 16 gramas de “cocaína”), já dividida em 24
porções individuais devidamente embaladas. Além disso, não há nos autos
qualquer indicação de que MARCOS tivesse condições econômicas de
adquirir a droga para o seu próprio consumo (ao ser ouvido em juízo, disse
trabalhar fazendo “bico de servente”, não tendo demonstrado, contudo, a
renda auferida com o desempenho dessa atividade).
Sobre tal aspecto este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
8
em diversas oportunidades, v.g. [sem destaques nos originais]:
CAPITULAÇÃO aplicação do redutor correção da capitulação para art. 33, § 4o, Lei no
11.343/06. MATERIALIDADE
auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a
presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA depoimento
de policiais que indica a apreensão de droga validade depoimento de policial só deve ser visto com
reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em
tela depoimentos de usuário e testemunha de defesa que não retiram a credibilidade dos testemunhos
policiais. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade e diversidade incompatível
com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; apreensão de
quantia em dinheiro; o fato de que o réu não teria condições econômicas para possuir os
entorpecentes para seu uso pessoal. (...) (TJSP, Apelação 0035324-21.2013.8.26.0576, Relator Des.
LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 16/07/2015)
MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença
do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA depoimento policial
que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a
imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. TRÁFICO
destinação a terceiros indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário (48
"eppendorfs" de cocaína e 39 porções de maconha, pesando 254,4 gramas e 82 gramas,
respectivamente); a forma de acondicionamento, próprio para a venda a varejo; a apreensão do dinheiro
junto com as drogas; confissão informal de que estaria traficando; local conhecido como ponto de venda
de drogas; e, a falta de capacidade econômica de possuírem as drogas para seu uso pessoal dão
necessária certeza de que o entorpecente se destina ao tráfico ilícito. (...) (TJSP, Apelação
0071113-78.2011.8.26.0050, Relator LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
09/10/2014)
ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova
confissão parcial aliada aos depoimentos dos policiais e de testemunha estranha ao quadro miliciano -
Quantidade e modo de acondicionamento, bem como a condição financeira do réu, que revelam o
intuito de comércio - Pena pretendida redução ou substituição da privativa por restritiva de direitos -
Inadmissibilidade - Crime hediondo - Insuficiência para reprovação do crime - Recurso não provido.
(Apelação Criminal n. 289.889-3 - Araçatuba - 4a Câmara Criminal - Relator: PASSOS DE FREITAS -
08.02.00 v.u.)
Diante desses elementos de convicção, é possível concluir, com
tranquilidade, pela inviabilidade dos pleitos absolutório e desclassificatório
deduzidos no apelo defensivo.
Por fim, não comporta qualquer reparo o valor da pena alternativa de
prestação pecuniária imposta ao sentenciado (1 salário mínimo).
A inviabilidade do pleito deriva de que o valor da prestação pecuniária
fixado pelo r. juízo a quo corresponde ao mínimo previsto no § 1o do art. 45
do Código Penal, não podendo, portanto, ser considerado excessivo ou
desconforme com o princípio da proporcionalidade.
Assim as coisas, nada pode conduzir à conclusão de que, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
9
apreço, a i. Magistrada exerceu com excesso a discricionariedade que lhe
foi atribuída pelo legislador para escolher com base nos dados objetivos e
subjetivos aferidos no curso do processo , a medida capaz de conformar a
resposta estatal mais ajustada ao apelante em face do delito praticado.
Seja como for, se no momento da execução desta pena for apurada
“justa causa” para o não pagamento, tal consistirá razão suficiente para a
sua não reconversão às penas corporais originalmente estabelecidas, de
acordo com entendimento jurisprudencial acerca da matéria1.
Mas, a eventual incapacidade econômica do sentenciado para efetuar
o pagamento deverá ser apurada pelo r. Juízo das Execuções Criminais,
como determina o artigo 66, V, “a”, “b” e “c”, da Lei 7.210/84.
Em sendo constatada a real incapacidade para o pagamento, e
considerando o disposto nos artigos 44, § 4o, primeira parte, e 45, § 2o, do
Código Penal, poderá ser estabelecida forma diversa para o cumprimento
da obrigação (pagamento em parcelas, adequação do “quantum” da
obrigação à realidade econômica do sentenciado ou, ainda, a substituição
da pena por modalidade diversa de pena restritiva de direitos), na medida
em que a real impossibilidade econômica do sentenciado não configura o
“descumprimento injustificado” a que alude o mencionado § 4o do artigo 44
do Cód. Penal.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para embasar o
julgamento de procedência da ação penal, e porque a i. Julgadora aplicou
reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime adequado para o
1 “Pena restritiva de direitos (prestação pecuniária). Descumprimento (desemprego). Conversão (impossibilidade). 1. Opera-se a conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorre o descumprimento injustificado da restrição imposta. 2. Tratando-se,
contudo, de descumprimento justificado, não cabe, é certo, a conversão. 3. A situação de desemprego significa justa causa, porquanto
acontecimento alheio à vontade do condenado que o impede, assim, de satisfazer a obrigação, de se tornar adimplente. 4. Caso em que o
descumprimento da restrição imposta pela sentença condenatória não foi injustificado, daí a Turma ter provido o recurso ordinário para
conceder a ordem. (STJ, RHC 16.317/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 04/12/2006, p. 376).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000060-92.2018.8.26.0599
10
início do cumprimento da pena corporal, devem ser repelidos os pleitos
deduzidos no apelo defensivo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Uma vez transitada em julgado essa decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator